Tribunal: STF
Processo: RHC 244044
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Nulidades. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.241/MG (evento 52).



    O Recorrente foi condenado às penas definitivas de 10 anos de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003.



    No presente writ, a Defesa argumenta a insuficiência de provas de que “o Recorrente tenha qualquer participação nos fatos apontados nos autos”. Sustenta que a condenação do Recorrente foi baseada em provas decorrentes de irregularidade pericial e em uma confissão obtida ao arrepio da lei. Aponta “nulidade da prova relativa à quebra de sigilo de dados telefônicos, com fundamento de que a extração de dados foi feita por um investigador de polícia”. Ressalta a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas e a absolvição do Recorrente (evento 61).



    É o relatório. Decido.



    Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. O acórdão recorrido foi publicado em 14.06.2024, sexta-feira (evento 56). O recurso foi protocolado em 27.06.2024, quinta-feira (evento 61), após o prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF, cujo prazo recursal fluiu até 21.06.2024, sexta-feira.



    Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça certificou que “o prazo para interposição de recurso ordinário em relação ao acórdão de folha 1756 teve início em 17/06/2024 e término em 21/06/2024, e a petição n. 548743/2024 (RO) foi protocolizada em 27/06/2024” (evento 65).



    Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria aos Recorrentes. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014). 



    De outro lado, não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia hábil no acórdão hostilizado. 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ILICITUDE DAS PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no HC 904.241/MG aos seguintes fundamentos:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do decisum combatido; limitou-se a repetir a tese já refutada no habeas corpus aqui impetrado em seu favor, bem como afirmar que a matéria em análise não demanda revolvimento fático-probatório e que não houve a supressão de instância. 



    Veja que as alegações do agravante foram devidamente decididas de acordo com os precedentes desta Corte Superior, como se observa deste trecho do decisum (fls. 1.712/1.713):



    [...] Inicialmente, destaco que o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada impetração concomitante com o recurso próprio, tratando-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação (AgRg no HC n. 837.330/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2024). 



    Além disso, tem-se que na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas para a condenação, pois isso demandaria o reexame aprofundado do conjunto probatório que compõe o processo principal, procedimento totalmente inadmissível neste âmbito. Em outras palavras, é incabível, aqui, o reexame de testemunhos ou de qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou demonstrada a existência do crime. Sobre o tema, por exemplo, o RHC n. 145.064/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/6/2021. 



    Ademais, estes autos estão mal instruídos. Não há cópia, por exemplo, do acórdão dos embargos de declaração opostos no pedido de revisão criminal. 



    Sem contar que a tese referente à dosimetria da pena nem sequer foi enfrentada pelo Tribunal a quo, incorrendo sua análise, aqui e agora, em indevida supressão de instância. 



    Quanto ao mais, tem-se que a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus substitutivo de recurso especial deve ser manifesta, de constatação evidente, que não exija o revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal, o que, na espécie, não ocorre. 



    Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210 do RISTJ).



    Portanto, não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, esses não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017). 



    Diante da incidência da Súmula 182/STJ, não conheço do agravo regimental.”



    Quanto à tese de inexistência provas suficientes para a condenação do Recorrente a ensejar sua absolvição, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Na mesma linha, esta Suprema Corte orienta que “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Em relação às teses defensivas remanescentes, em especial as alegadas nulidades das provas e da confissão obtidas irregularmente, constato que a Corte Superior não deliberou sobre tais questões, a inviabilizar a análise por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância em afronta às normas constitucionais de competência.



    Nesse sentido, “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente